Tribunal: TJPA
Processo: 0004241-78.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004241-78.2016.8.14.0070

APELANTE: DJALMA FARIAS DE OLIVEIRA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 14 DO TJ/PA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e sete de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

DJALMA FARIAS DE OLIVEIRA NETO
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba /PA,
que o condenou, à
pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, I do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 26.03.2016, o apelante, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima ALEX SANDER DOMINGOS, enquanto este conversava com sua esposa, em um banco na praça Perpétuo Socorro, localizada no município de
Abaetetuba /PA.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, a absolvição, sob a tese de insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPB. Alternativamente, pede a redução da pena para o mínimo legal e o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição alegando não ser o autor do delito.

Percebe-se que o presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo qualificado encontram-se devidamente provada nos autos, principalmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima
ALEX SANDER DOMINGOS
reconheceu o apelante em juízo e declarou que estava a trabalho no município quando foi abordado pelo ora apelante, que, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular. Narrou, ainda, que não pôde recuperar o objeto, tendo em vista que o apelante descartou, junto com a arma, em um igarapé, antes de ser revistado pela guarnição policial.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de roubo previsto no Art. 157 do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

(...)
É inegável que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; o réu possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, aproveitando o momento de desatenção da vítima; as consequências são graves, uma vez que a vítima ficou abalada emocionalmente pela prática do crime; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente circunstância atenuante da confissão, reduzo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem causas especiais de aumento, previstas no § 2º, I e II, do art. 157, Código Penal, pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), e fixo a pena em definitivo em 06 (seis) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.”

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
os antecedentes, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
roubo qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que não houve apreensão da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, não houve perícia a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

O entendimento em nossa jurisprudência, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENS
Ã
O SEM AUTORIZA
ÇÃ
O JUDICIAL. CIRCUNST
Â
NCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS F
Á
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
Í
CIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS
Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISS
Í
DIO JURISPRUDENCIAL. AUS
Ê
NCIA DO COTEJO ANAL
Í
TICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Se
çã
o deste eg. Tribunal Superior
é
no sentido da prescindibilidade da apreens
ã
o e per
í
cia da arma de fogo para a incid
ê
ncia da majorante, desde que evidenciada sua utiliza
çã
o por outros/meios de provas, tais como a palavra da v
í
tima ou o.depoimento de testemunhas, como
é
o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/09/2021